Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-92.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: consumidor. processo civil. contrato. cartão de crédito consignado (rmc). desconto em folha de pagamento. mínimo indicado na fatura. legalidade. instituição financeira. dever de informação. falha. inocorrência.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em: i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado foi precedida da devida informação ao consumidor quanto à natureza da operação, em distinção ao crédito consignado usual; ii) caso reconhecida a falha na prestação de serviço, fixar a forma de devolução do indébito além da fixação ou não de compensação moral.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
4. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação.
5. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando demonstrada a existência de cláusulas contratuais claras e o cumprimento do dever de informação pelo fornecedor. 2. Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais ou repetição em dobro dos valores pagos."
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 46; CPC/2015, arts. 1.012 e 1.013; Lei 8.213/1991, art. 115, VI; Decreto 8.690/2016, arts. 4o, XII, e 5o; Instrução Normativa INSS no 28/2008, arts. 15 a 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1247544, 07084581720198070005, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.05.2020; Acórdão 1260176, 07128951020198070003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24.06.2020; Acórdão 1272382, 07074301720198070004, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva (Rel. Designada Gislene Pinheiro), 7a Turma Cível, j. 05.08.2020.